Tribunal: TJDFT
Processo: 0732385-56.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA AUTORIZADA. CÂMBIO. COMPRA DE MOEDA ESTRANGEIRA. NÃO ENTREGA. ARRESTO CAUTELAR. BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS. SISBAJUD. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

1. As agências de turismo, antes autorizadas a atuar no mercado, perderam suas credenciais a partir de 31.12.2009, nos termos do parágrafo único do art. 4-A da referida resolução, incluído pela Resolução no 4.051/2012. Assim, em razão de não poderem mais operar diretamente nesse segmento, são obrigadas a firmar convênio com uma das instituições financeiras autorizadas, nas quais se incluem as corretoras.

1.1. Se houve qualquer falha na transação realizada por sua intermediária, nos termos do Código de Defesa do Consumidor, evidente que a corretora agiu sem a cautela devida com a correspondente a qual contratou para prestar seus serviços.

2. O bloqueio de bens e valores, por meio do arresto, diante do risco de inadimplemento, em caráter provisório, assegura o resultado útil da ação principal, resguardando a eficácia de futura e eventual execução de julgado ali proferido.

3. In casu, em se tratando de instituição financeira, há exigência de manutenção de valores em conta para adimplemento das obrigações, de modo que, tendo em vista não se tratar de valor exorbitante, o arresto não inviabilizará as operações da agravante.

4. O fundamento da ação em curso no primeiro grau de jurisdição é o inadimplemento da agravante que, apesar de ter recebido os valores em reais decorrentes da venda futura de moeda estrangeira, não entregou os dólares ao agravado.

5. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.